Tribunal: TJBA
Processo: 8072676-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072676-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: GUIOMAR SIRONE LIMA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO BUCO-MAXILO-FACIAL. CUSTEIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. POSSÍVEL PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Agravo Interno interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo no bojo de Agravo de Instrumento. O recurso principal foi manejado contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, determinou o custeio de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial e dos respectivos materiais à parte agravada. A operadora alega ilegitimidade passiva e risco de prejuízo financeiro de difícil reparação.

II. Questão em discussão
A controvérsia recursal consiste em avaliar a viabilidade da suspensão da decisão que deferiu tutela de urgência em favor da beneficiária de plano de saúde, à luz da alegada ilegitimidade passiva da operadora e da urgência do procedimento médico.

III. Razões de decidir
A concessão de efeito suspensivo pressupõe demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreparável, requisitos não presentes na hipótese dos autos.
A jurisprudência reiteradamente reconhece a prevalência do direito à saúde sobre o interesse econômico das operadoras de planos de saúde.
Aplicação da Teoria da Aparência e da solidariedade da cadeia de consumo, conforme preceitua o CDC.
A urgência do procedimento e o lapso temporal desde a concessão da tutela indicam a possibilidade de que a medida já tenha sido cumprida, o que fragiliza o interesse recursal imediato.
O avanço do processo originário à fase de instrução evidencia que o debate central passa a ser a responsabilidade pelo custeio, e não mais a urgência da prestação médica.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de material cirúrgico essencial à cirurgia, prescrito por profissional habilitado, é abusiva e nula à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. A concessão de efeito suspensivo em agravo contra decisão que defere tutela de urgência em matéria de saúde exige prova inequívoca da probabilidade de provimento do recurso, a qual não se configura quando há possibilidade de que o objeto da decisão já tenha sido cumprido."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033813-27.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 28/09/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO no agravo de instrumento de
nº
8074142-81.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como partes as acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça